Tribunal: TJMT
Processo: 1047719-07.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047719-07.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Causas Supervenientes à Sentença, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), PAULINA DE SOUZA CASTILHO - CPF: 631.867.211-72 (EMBARGANTE), HUGUENEY ALVES DOS REIS - CPF: 274.993.241-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDILSON FERREIRA BENITES - CPF: 299.618.581-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Embargos de declaração. Agravo de instrumento.
Ausência de manifestação quanto à preliminar arguida em contrarrazões.
Omissão
verificada. Recolhimento do preparo
dentro das 48 horas após a interposição recursal. Atendimento ao previsto no
art. 4o,
caput
, da Lei Estadual no 7.603/2001
. Demais vícios
arguido
s
como

subterfúgio para rediscutir o mérito recursal.

Mero inconformismo
da parte
com o raciocínio decisório.

Embargos
acolhidos, mas sem efeitos infringentes.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos
pela
exequente

contra acórdão que
deu
parcial
provimento ao
Agravo de Instrumento interposto
pela executada,
para
reformar a decisão agravada no que
se refere
à inadmissibilidade do pedido de ressarcimento formulado com espeque no art. 302 do CPC, a fim de determinar que o feito prossiga com a apuração e liquidação da quantia devida à operadora do plano de saúde por conta do prejuízo financeiro experimentado em face dos efeitos da tutela provisória concedida na fase de conhecimento
.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em
verificar
se o acórdão embargado foi omisso por não ter
se manifestado a respeito de
tod
as as questões com
aptidão de influenciar no desfecho decisório
, e/ou
se restou caracterizado o vício da obscuridade diante da
impossibilida
de de
compreen
der o
conteúdo
do acórdão
ou a solução dada ao caso
.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade específica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional
.

4. Detectada a omissão quanto à preliminar suscitada nas contrarrazões,
os
embargos declaratórios devem ser acolhidos
para
suprir a
falta.

5. Nos termos da
interpretação conjunta do art. 1.007 do CPC
,
art. 4o da Lei Estadual no 7.603/2001
e da
Resolução n
o
03/2018 TP/TJMT
,
o prazo para
comprovar o recolhimento do preparo
nos autos é de
até
48h após a
protocolização do agravo de instrumento.

6.
O conceito de decisão fundamentada não abrange obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais considerados, observados ou rechaçados, nem a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, sendo exigido e indispensável que a fundamentação decisória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório.

7.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

IV. Dispositivo

8.
Embargos de
D
eclaração

acolhidos, mas sem efeito
s

infringentes
.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Recurso de EMBARGO
S DE DECLARAÇÃO interposto
por
PAULINA DE SOUZA CASTILHO
contra o acórdão da 1a Câmara de Direito Privado que
,
no
julgamento do
Recurso de Agravo de Instrumento no

1047719-07.2025.8.11.0000
, oriundo d
a ação de
Revisãode Contrato de Plano de Saúde,

em fase de cumprimento de sentença

(Proc
. n
0034683-74.2011.8.11.0041), ajuizada
pela

embargante

em
desfavor
de
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
à unanimidade,
d
e
u parcial provimento ao recurso
interposto pela executada/embargada,
a fim de reformar a decisão agravada no que toca à inadmissibilidade do pedido de ressarcimento formulado pela
Unimed
com espeque no art. 302 do CPC,
a fim de determinar
que o feito prossiga com a apuração e liquidação da quantia devida
à operadora do plano de saúde
por conta do prejuízo financeiro experimentado em face dos efeitos da tutela provisória concedida na fase de conhecimento

(cf. Id. no
353126386
).

O
embargante
alega a omissão do
acórdão embargado
porque, segundo diz, não houve o enfrentamento de todos os pontos necessários à adequada solução da controvérsia recursal, destacando, nesse sentido, a ausência de expressa manifestação a respeito da preliminar de
in
admissibilidade recursal, em razão da in
tempestiv
a comprovação de recolhimento do preparo, e de
preclusão da matéria em relação à
coautora e
titular do plano de saúde

Marilei
d
e Souza Castilho
;
além d
isso, alonga-se em considerações sobre a inobservância dos
limites objetivos da lide e
violação
à coisa julgada,
bem assim
aos princípios do
contraditório, da ampla defesa
e
da segurança jurídica
, porque, a seu ver, a conclusão assentada no julgado
extrapol
ou
o
mérito da lide e o conteúdo da sentença transitada em julgado.

Diz, ainda, que o acórdão
incorreu em
contrad
ição ao condená-la a pagar as custas recursais, desconsiderando que é b
eneficiária da gratuidade da
justiça,
e, pior, ao embasar a sua conclusão na premissa de que a
sentença
teria sido
favorável
em alguma medida à Unimed, e que, no mais,
padece de obscuridade no que se refere à composição do polo passivo,
porque citou, no seu relatório, de modo indevido,
Marilei
como parte agravada
, além de “causar certa obscuridade” as premissas decisórios lançadas no julgado sobre os efeitos da sentença.

P
ede
, pois,
o
acolhimento d
os embargos de

declara
ção,
para
que sejam

san
ados todos os vícios
indicad
os
(cf. Id. no
354995861
).

A apelada

ofert
ou
contrarrazões
junto ao Id. no
358260382
, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de
Recurso de Embargo
s de Declaração interposto pela executada
Paulina
d
e Souza Castilho
contra o acórdão da 1a Câmara de Direito Privado que, no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento oriundo do Cumprimento de Sentença instaurado na ação de
Revisãode Contrato de Plano de Saúde

ajuizada
pela ora embargante e por
Marilei
d
e Souza Castilho
em desfavor de
Unimed Cuiabá
,
d
e
u parcial provimento ao recurso
da executada/embargada,
a fim de reformar a decisão agravada no que toca à inadmissibilidade do pedido de ressarcimento
por ela
formulado
nos autos
com espeque no art. 302 do CPC,
para determinar
que o feito prossiga com a apuração e liquidação da quantia devida
à operadora do plano de saúde
por conta do prejuízo financeiro experimentado em face dos efeitos da tutela provisória concedida na fase de conhecimento
.

O
s embargos de declaração consiste
m
em instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita,
tendo por
objetivo aclarar incertezas e extirpar defeitos formais internos que macul
em
o pronunciamento jurisdicional,
mas
não de modo abrangente e indiscriminado,
e,
sim
,
vinculado às hipóteses legais prescritas no art
.
1.022 do CPC
.

Nas razões dos declaratórios, a embargante
aponta a omissão do acórdão embargado no que diz respeito à preliminar suscitada nas contrarrazões
de
“intempestividade

da peça (agravo de instrumento)
”,
onde alegou que o recurso seria intempestivo porque a Unimed não comprovou o recolhimento do preparo no ato de interposição recursal (cf. Id. no
341071867
),
e
,
ao revisar o caso,
constata-se
que, de fato, não houve
expressa manifestação ju
dicial a respeito da matéria
, o que justifica o acolhimento destes embargos de declaração para suprir a falta, mas, já adianto, sem efeito modificativo ou infringente, eis que a preliminar merece pronta rejeição.

Conforme informa a certidão vinculada ao Id. no
339092374
, “
o prazo para pagar e juntar a guia e o comprovante de pagamento bancário nos autos é de 48h (quarenta e oito horas) após a distribuição, conforme consta na Lei n. 11.077/2020 e na Resolução TJ-MT/OE n. 02, de 11/3/2021, que altera o art. 46 da Resolução n. 03/2018 TP/TJMT
”.

Em específico
,
o art. 4o
,
caput
,
da Lei Estadual no 7.603/2001, com redação dada pela Lei Estadual no 11.077/2020,
dispõe
que
:

“
Art. 4o. O
pagamento da guia prevista no parágrafo único do art. 1o desta Lei (
a saber,
custas relativas às atividades desenvolvidas pelos órgãos do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso no foro judicial) deverá ser realizado pela parte no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas após a distribuição do processo ou no prazo assinalado pelo juiz da causa, nos casos que reclamem solução urgente
.
”

Logo,
diante da interpretação conjunta do art. 1.007 do CPC e
art. 4o

da Lei Estadual no 7.603/2001
, e considerando que a eventual ausência de recolhimento do preparo enseja a deserção do recurso, e não a intempestividade, e que, no caso, o agravo de instrumento
foi interposto no dia
18/12/2025
(cf. Id. no
338932879
)
,
e
nquanto
o comprovante
de recolhimento do preparo veio aos autos
no dia
seguinte, isto é, no dia
1
9
/12/2025
(
cf. Id. no
339110373
)
, não há falar em intempestividade
(até porque a agravada/embargante admitiu que a interposição se deu dentro do prazo de 15 dias),
deserção ou
de
qualquer espécie de irregularidade formal capaz de afetar o juízo positivo de admissibilidade recursal.

Exceto no que se refere ao ponto acima tratado, toda as demais alegações recursais
n
ão se prendem a nenhuma
das
hipótese
s legais de cabimento dos embargos de declaração,
na verdade,
revela m o nítid o e exclusiv o

int
uito da parte de, sob o pretexto de buscar o saneamento desse ou daquele vício suscitado genericamente,
impugnar e rediscutir, por via obliqua, a posição adotada por esta
eg
. Corte ao examinar as circunstâncias fáticas e jurídicas envolvidas na
espécie,
o que, a toda evidência, é aberrante
à finalidade desta via recursal.

O
conceito de decisão fundamentada não abrange obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais (número ou texto) considerados, observados ou rechaçados, nem referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado
,
na
verda
de, o que a lei exige, de forma indispensável, é
que

a
fundament
ação
decis
ória
abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, apresente-se de modo coeso, congruente e compreensível, e entregue os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório,
exatamente como o fez o v. acórdão embargado.

Observo, nesse sentido, que, no que
concerne
à alegada
falta
d
e manifestação acerca d
a outra preliminar arguida nas contrarrazoes, a saber, a de “
preclusão da matéria em relação à titular do plano de saúde
–

M
arilei
”,
a matéria em si não é “preliminar” ao mérito, pois, ainda que de forma incidental, acaba por integrá-lo, de modo que foi com ele analisada e decidida conjuntamente.

Ora, considerando que uma das pretensões recursais deduzidas pela Unimed era para que fosse declarada a
nulidade da decisãoagravada

em razão docerceamento de defesa,
o que, se acolhido, afastaria a homologação do cálculo elaborado pela contadoria judicial, e, por consequência, afetaria os interesses não só de Paulina, mas também de
Marilei
, independentemente do nome posto na peça do agravo de instrumento,
Marilei
necessariamente iria integrar o polo passivo do presente feito recursal, porque, com o perdão da redundância, diante dos termos e da natureza do pedido formulado nestes autos, os seus interesses poderiam ter sido atingidos pelo julgamento do mérito recursal; para além disso, uma vez rejeitada a arguição de cerceamento de defesa e de nulidade da decisão de 1o Grau, nada mais havia de ser dito sobre a situação de
Marilei
,
eis que não abrangida pela discussão remanescente relacionada ao cabimento ou não do pedido
ressarci
tório
formulado
pela
Unimed
com espeque no art. 302 do CPC
, nem, de outro modo, tinha o condão de influenciar a questão, uma vez que, como já definido, trata-se de ressarcimento pelo chamado “
dano processual
”, sendo, pois, irrelevante o fato de
Marieli
, e não Paulina, ser a titular do plano de saúde.

Ainda sob esse enfoque, também não há falar em
obscuridade
no que tange à participação/inclusão de
Marieli
neste processo, inclusive porque, ainda que não tenha sido citada na peça recursal, ela foi intimada e voluntariamente compareceu a estes autos, ao lado de Paulina, para, na qualidade de agravada, e não de terceira interessada, apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento; e, no que toca aos outros pontos tidos por obscuro,
a verdade é que
os
aclaratórios
são ineptos nesse tópico, pois
inexiste
indicação
minimamente motivada
de imprecisão ou inexatidão na fundamentação do julgado que teria o condão de impossibilitar a compreensão do seu conteúdo ou causar dúvida juridicamente relevante acerca de qual teria sido a solução dada ao caso concreto, uma vez que não é a dificuldade subjetiva do leitor de compreensão de termos ou aspectos técnicos que configura essa hipótese, e, no mais,
considerando que a embargante devotou maior parte dos embargos a atacar e impugnar as razões de decidir,
parece-me que ela entendeu
suficientemente o que restou decidido na hipótese.

N
ão
diviso, pois,
omissão a ser suprida, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de completo ao acórdão embargado, eis que a fundamentação decisória
abordou todos os aspectos necessários ao desate do nó recursal, assentando, de forma clara, coesa e motivada juridicamente, a conclusão de que, “e
mboraconste do dispositivo sentencial a ratificação da tutela de urgência concedida no início do processo (
‘
tornar definitiva a decisão liminar
’
), a interpretação lógica e sistemática do seu conteúdo decisório impõe a conclusão de que essa confirmação foi direcionada à autorização de consignação judicial do pagamento das mensalidades e os efeitos legais daí
decorrentes, e não no que diz respeito ao valor em si dacontraprestação contratual
”, e que “
a diferença entre a quantia depositada nos autos, por força de decisão judicial de natureza provisória, e aquelareconhecida comodevidaa título de contraprestação contratual (mensalidade), de acordo com o parâmetro definidonasentença, enquadra-se precisamenteno conceito de “prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar” (CPC, art. 302,
caput
), cujo dever de reparação nasce de forma automática, independentemente de expressa consignação nesse sentido, dos efeitos produzidos pela sentença, e,via deregra, deve ser liquidada/apurada nos próprios autos (CPC, art. 302, parágrafo único),por essa elementar razão,não é necessário que haja capítulo autônomo na sentença condenando o beneficiário da tutela a indenizar a partecontrária, nem há falar emausência de título executivo judicial apto a permitirque a ré/executada, ora agravante, exija a reparação na fase decumprimento de sentença
”.

S
e
a
embargante não concorda com a avaliação, interpretação ou aplicação dos conceitos jurídicos
observados na
espécie,

e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in
judicando
.

Para finalizar, o fato de ter sido imposto à embargante o ônus de arcar com as custas recursais não consiste em contradição, vício ou equívoco do acórdão embargado, eis que
o benefício da gratuidade da justiça não
isenta
a parte beneficiária
da condenação
às
verbas sucumbenciais,
mas tão somente suspende a exigibilidade de pagamento débito pelo prazo de cinco anos, conforme expressa disposição legal (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o), e, uma vez que, a partir de sua concessão,
compreende e abrange todos os atos processuais até o fim da lide (
Lei no 1.060/50
, art.
9o
), é completamente desnecessária mencionar a todo momento que a parte goza da benesse, daí porque não havia motivo para reafirmar a concessão da AJG à ora embargante nestes autos.

Por sua vez,

apesar do claro desvirtuamento da finalidade dos embargos de declaração em grande parte de sua exposição,
não
se pode dizer que a embargante adotou
comportamento processual desleal e temerário, inclusive porque, apesar da atecnia jurídica, não há nada que denote o uso desta via recursal para
somente
protelar o bom andamento do processo, de modo que, ao menos neste momento, não há falar em penalidade por litigância de má-fé ou na multa do art. 1.026, § 2o, do CPC.

Já quanto ao

p
re
questionamento
,
lembro que a providência
não
é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou
por
meio da
simples indicação
de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. P
ara ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ,
o
p
re
questionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar
, deve se perquirir acerca d
a interpretação,
da
análise,
do
posicionamento jurídico d
a Corte
sobre
a
matéria que
teoricamente
deixou de ser en
frentada ou decidida no acórdão. S
e não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob
esse
fundamento.

Pelo exposto,
acolho em parte
os embargos de declaração
, mas sem efeito infringente, apenas para suprir a omissão detectada,
de acordo com as

considerações
acima delinead
a
s.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026